Tribunal: TJES
Processo: 5002877-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002877-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA STEFANYR NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., condenou a requerida ao pagamento de débitos remanescentes de faturas de cartão de crédito, bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão de juros de mora e exclusão do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes; (ii) a eventual abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, suscitada sob a alegação de necessidade de revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência em sede de apelação pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de demora (CPC, art. 300 e art. 932, II). Contudo, restou comprovado nos autos o inadimplemento e a ausência de cobrança indevida, inviabilizando o deferimento do pedido.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 27 dos Recursos Repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS), firmou que a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

5.
No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato (9,98% ao mês) é inferior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (14,43%), não configurando abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC).

6.
A ausência de demonstração de abusividade, em confronto com os precedentes do STJ e deste Tribunal, afasta a possibilidade de revisão contratual.

7.
A proposta de acordo apresentada pela recorrente não resultou em consenso entre as partes, não havendo qualquer elemento que justifique alteração da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários depende de demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado, não se justificando a intervenção judicial apenas por a taxa contratada exceder a média.

2.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inviável quando ausentes indícios de cobrança indevida ou abusividade comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 932, II; CDC, art. 51, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.06.2022; TJES, AC nº 024160270617, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJe 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRUNA STEFANYR NASCIMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9555160, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de São Mateus-ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida/apelante ao pagamento dos débitos remanescentes das faturas de cartão de crédito. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspendeu a cobrança pela requerida ser beneficiária da Justiça gratuita.

Em suas razões recursais de Id nº 9555162, a apelante
BRUNA STEFANYR NASCIMENTO
, pleiteia, inicialmente, a concessão de tutela de urgência no sentido de que seja suspensão dos juros de mora, sob o argumento de que não possui condição de arcar com o alto montante.

No mérito propriamente dito, sustenta, em resumo, a necessidade de revisão contratual, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para oportunizar o refinanciamento de sua dívida.

Contrarrazões de Id nº 9555165, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRUNA STEFANYR NASCIMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 9555160, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de São Mateus-ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida/apelante ao pagamento dos débitos remanescentes das faturas de cartão de crédito. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspendeu a cobrança pela requerida ser beneficiária da Justiça gratuita.

Em suas razões recursais de Id nº 9555162, a apelante
BRUNA STEFANYR NASCIMENTO
, pleiteia, inicialmente, a concessão de tutela de urgência no sentido de que seja suspensão dos juros de mora, sob o argumento de que não possui condição de arcar com o alto montante.

No mérito propriamente dito, sustenta, em resumo, a necessidade de revisão contratual, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para oportunizar o refinanciamento de sua dívida.

Contrarrazões de Id nº 9555165, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso de apelação interposto e passo à análise.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que a concessão de tutela de urgência em sede de apelação é possível, refletindo os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de demora previstos nos artigos 300, caput e 932, II do CPC.

Contudo, pela detida análise dos autos, não vislumbro presentes os requisitos autorizativos para suspender os juros, nem mesmo para determinar a retirada do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes, pois além de reconhecer a dívida, restou comprovado nos autos a mora e a ausência de cobrança indevida.

Por tais razões,
rejeito o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente
.

Vencido tal ponto, observo que a apelação interposta apresenta apenas um único argumento de mérito, que é um possível excesso nos juros remuneratórios incidentes na cobrança das faturas de cartão de crédito em atraso. No entanto, a autora confirma a contratação, bem como os gastos e o inadimplemento das faturas.

O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27).

Ademais, a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira, que não condiz com a realidade dos autos,

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. [...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) [destaques acrescidos em ambos julgados]

De registrar, ainda, que por se tratar de cobrança referente a contrato de cartão de crédito, basta a juntada das faturas nas quais constem expressamente os juros aplicáveis, porquanto nessa modalidade é comum que os juros remuneratórios não esteja previsto no bojo da avença, mas em cada fatura, tendo em vista que a sua incidência apenas ocorre quando não existe o pagamento integral da fatura pelo cliente, seja por inadimplemento integral ou pelo pagamento do valor mínimo.

Na espécie, verifica-se que na fatura com vencimento de 03.11.2023 fora estipulado pela instituição financeira os juros remuneratórios em 9,98% ao mês (ID nº 36603080), ao passo que taxa média praticada pelas instituições financeiras no período para operações de cartão de crédito rotativo era de aproximadamente 14,43%, segundo dados do Banco Central do Brasil, a não revelar,
consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, porquanto ela sequer supera a média do mercado.

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA PRATICADA E TAXA MÉDIA CALCULADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA PREJUDICADA. [...].5. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos). Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, circunstância inocorrente na hipótese dos autos (AgInt no AREsp 1480368/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24-05-2021, DJe 28-05-2021).
Já foi assentado que A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de cartão de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado apurada nas operações da espécie (AgInt no REsp 1399511/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18-08-2016, DJe 30-08-2016).
6. - No caso, a abusividade dos juros remuneratórios detectada pela ilustre Juíza de Direito em relação ao cartão de crédito VISA GOLD 4218 4500 8158 3756 não se afigura correta. Conforme se observa na tabela elaborada na sentença as taxas aplicadas nos meses de outubro de 2015 a outubro de 2016 excedem em muito pouco as taxas médias praticadas pelo Banco Central. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160270617, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. A apelante não fez qualquer prova documental de que a taxa de juros são abusivas ou estão em total desacordo com a taxa média do mercado para operações similares. Aliás, em consulta ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, foi possível apurar que as taxas médias mensais de juros das operações de crédito com recursos livres cartão de crédito rotativo no período sempre foram superiores ao cobrado pelo apelado. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170065289, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.[...]. 5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017) [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

[destaques acrescidos em ambos julgados].

Por fim, com relação à proposta de acordo formulada na apelação, verifico que, foram realizadas tentativas de acordo, conforme apresentada em ID nº 37968634, no entanto, a requerente, ora recorrida, se manifestou de forma contrária à proposta apresentada e indicou quais seriam os meios adequados para que fosse discutida a elaboração de um acordo, conforme ID nº 39099114.

A Instituição bancária recorrida, em suas contrarrazões, demonstra que estaria apta a celebrar um acordo com a apelante. No entanto, até o presente momento, não foi apresentada nenhuma proposta de acordo entabulada entre as partes.

Portanto, não merece reparos a decisão do d. Magistrado de primeiro grau que julgou procedente a demanda para condenar a requerida/apelante a pagar os débitos remanescentes do cartão de crédito contratado.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BRUNA STEFANYR NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §11 do CPC.
Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar